Tribunal: STF
Processo: Rcl 62192
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fischer, América Comunicação Total S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000136- 08.2019.5.02.0042, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa da qual o beneficiário era sócio e que este lhes prestava serviços como diretor de atendimento. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instânciaa ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Insurgem-se as reclamadas contra o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Asseveram que não houve qualquer menção em sentença quanto à nulidade do "Contrato de Prestação de Serviços" acostado ao feito pelo próprio recorrido, também como não se analisou a distribuição do ônus da prova. Defende que além de funcionários que se efetivam na forma estabelecida pelo artigo 3º da CLT, as recorrentes contam com parceiros que prestam serviços pontuais, tendo em vista a especificidade de determinadas atividades, tais como aquelas desenvolvidas pelos seus consultores técnicos, como é o caso do reclamante. Alega que o contrato de prestação de serviços estabelece expressamente na cláusula 7ª que não haverá relação empregatícia entre as partes. Acrescenta que os profissionais liberais, como o autor, preferem trabalhar apenas como consultores. Sustentam que a empresa YURI AIZEMBERG COMUNICAÇÕES LTDA. tinha mais um sócio, o Sr. Erasmo, contudo, a magistrada de origem indeferiu a pergunta endereçada ao reclamante para que este explicasse quem seria essa pessoa. Aduz que a ficha da JUCESP faz prova que a empresa foi iniciada 5 anos antes do início da prestação de serviços. Assevera que o recorrido jamais prestou serviço com subordinação. Afirma que o demandante não possuía exclusividade. Pretende a aplicação do artigo 442-B da CLT.



    Como já exposto, as reclamadas atraíram o ônus da prova, uma vez que negaram a relação de emprego, mas admitiram a prestação de serviço. Para que se descarte a existência de verdadeiro contrato de trabalho, necessária a comprovação de que os requisitos do artigo 3º Consolidado não se fazem presentes.



    O preposto das rés admite a pessoalidade e habitualidade ao declarar "que o Reclamante prestava o serviço contratado dentro do escritório da 1ª Reclamada, trabalhando normalmente de segunda a sexta-feira"(fl.1618). Contrariando a tese da defesa que o demandante como parceiro prestava serviços pontuais, tendo em vista a especificidade de determinadas atividades.



    Cumpre esclarecer que a exclusividade não é requisito essencial para o reconhecimento do liame empregatício. Ademais, nem sequer a prova de que houvesse prestação de serviços a terceiros, o preposto nem mesmo soube indicar o nome de uma dessas supostas empresas ou pessoas físicas (fl.1618). Além do mais notas fiscais emitidas à 1ª reclamada são na grande maioria sequenciais, o que evidencia a prestação de serviços com exclusividade.



    A onerosidade é patente face ao contrato de prestação de serviço firmado e notas fiscais juntadas aos autos.



    Cumpre ressaltar que os riscos do empreendimento eram da reclamada, o qual fornecia todos os instrumentos de trabalho, inclusive empregados da primeira ré, sendo os serviços realizados em suas dependências, conforme informado pelo preposto em audiência, in verbis (fl.1618):



    "que todo o trabalho prestado para a 1ª Reclamada era executado internamente, no escritório da 1ª Reclamada; que o Reclamante poderia utilizar a estrutura de material e empregados da 1ª Reclamada para a execução do seu trabalho, como se fosse "um favor" da 1ª Reclamada"



    Há de se destacar que o reclamante realizava atividade-fim da ré (cláusula 1ª do contrato de fl.31), inexistindo qualquer indício de prova ausência de subordinação. Ao contrário, o depoimento do preposto revela condições de trabalho compatíveis com relação de emprego.



    Para que não se alegue omissão, consigno que a ficha da JUSCEP e as perguntas indeferidas em audiência não trazem qualquer evidencia de prova que permita concluir pela existência de autonomia e afastar o vínculo reconhecido.



    O artigo 442-B da CLT não alcança o efeito pretendido pela recorrente, eis que afastado o próprio trabalho autônomo.



    Nesse contexto, há de prevalecer a alegação inicial de que o autor era empregado da primeira reclamada, salientando-se que o contrato de emprego é presumido, visto que sua existência prescinde de um contrato formal.



    Por conseguinte, a alegação de prestação de serviços através da pessoa jurídica, arcando o reclamante com todos os riscos do negócio, não se mostrou verdadeira.



    A r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício, portanto, não merece alteração.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente